Tribunal: TJDFT
Processo: 0750093-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750093-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDSON OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDSON OLIVEIRA BARROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A, deferiu a medida liminar pretendida pelo banco autor, determinando a busca e apreensão do veículo Porsche Cayenne V6, 2011/2011, placa NVP9H99. Em suas razões recursais (ID 53739861), informa e sustenta o recorrente, em singela síntese, que “nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro de seu domicílio é absoluta”, de modo que, na hipótese dos autos, compete ao Juízo de Águas Claras, foro de domicílio do réu agravante, apreciar e julgar o feito. Nessa linha argumentativa, requer: “a) Antecipação da tutela recursal para suspender o rito da ação de busca e apreensão que tramita no Gama-DF, bem como recolher o mandado de busca e apreensão e levantar a restrição no RENAJUD, até o pronunciamento definitivo neste recurso; b) A intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; c) Ao final, seja dado provimento ao agravo, confirmando a tutela concedida e reformando-se a decisão de primeiro grau para recolher o mandado de busca e apreensão e levantar a restrição no RENAJUD, além de determinar que seja declinada a competência ao juízo do foro de domicílio do consumidor (Vara Cível de Águas Claras-DF).” Preparo regular (ID 53739891). É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso é manifestamente inadmissível. Cumpre-me destacar que a alegação de incompetência não foi apreciada pelo d. Juízo de origem. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Em sentido semelhante, confiram-se ementas de julgados desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento. (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. 2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. RETIRADA IRREGULAR DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA DE FATO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Se o magistrado singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente quanto à eventual incompetência do juízo a quo, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Nas demandas que envolvam direito de menor, notadamente naqueles relativos à guarda e responsabilidade e à adoção, a questão deve ser apreciada à luz do melhor interesse da criança e do adolescente. 3. Ausente qualquer acordo judicial entre as partes, há que se restabelecer a situação consolidada de fato, não podendo prevalecer a retirada da criança de forma irregular do lar de referência materno, com possível ruptura unilateral de acordo previamente entabulado entre os genitores e sem o consentimento da mãe, em atenção ao equilíbrio emocional e ao melhor interesse da criança. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1759676, 07042705420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao d. Juízo monocrático. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator